Tribunal: TJSP
Processo: 2055173-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL MALGRADO HOUVESSE O IMPEDIMENTO DA PATRONA DA PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA CAUSÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de devolução de prazo para interposição de apelação, em razão de doença da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL MALGRADO HOUVESSE O IMPEDIMENTO DA PATRONA DA PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA CAUSÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de devolução de prazo para interposição de apelação, em razão de doença da advogada única constituída nos autos, impossibilitando-a de atuar no prazo original.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a doença da advogada, única procuradora nos autos, constitui justa causa para devolução do prazo recursal.
III. Razões de Decidir
3. A decisão agravada é passível de agravo de instrumento, pois foi proferida após a sentença e antes da fase de cumprimento, sendo incidente e prejudicial ao desdobramento processual.
4. A advogada comprovou a justa causa no prazo exigido, conforme entendimento do STJ, e o atestado médico não foi impugnado, mantendo-se a comprovação do fato impeditivo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A doença do advogado pode constituir justa causa para devolução de prazo recursal quando comprovada no prazo legal. 2. A ausência de impugnação específica ao atestado médico mantém a comprovação do impedimento.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 533.852/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi.
STJ, AgInt no AREsp 1534425/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.03.2020.